Tribunal: TJDFT
Processo: 0710635-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0710635-32.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ESPOLIO DE HENRIQUE ANDRADE DA MOTA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da Execução Fiscal de no 0731991-06.2018.8.07.0016, determinou a emenda da inicial para que o agravante traga a certidão de óbito do devedor e indique a existência de processo de inventário, bem como o inventariante, no prazo de 30 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Em suas razões recursais o agravante afirma que a jurisprudência dos tribunais nacionais é no sentido de que a indicação do representante do espólio não é requisito essencial da petição inicial e, consequentemente, para o prosseguimento da execução fiscal. Afirma que o procedimento executivo fiscal admite que a indicação do polo passivo seja feita conforme a Certidão de Dívida Ativa, para a qual basta a declinação do nome e endereço do devedor. Assevera que a CDA goza de presunção legal de certeza, assegurada nos termos dos arts. 202 e 204 do CTN, razão pela qual se mostra inadmissível a extinção do feito por desatendimento à exigência contida na decisão que determinou a emenda à inicial. Requer, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sustar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pretende o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, de forma que seja dado regular prosseguimento à execução fiscal, haja vista que a apresentação da certidão de óbito do de cujus, a demonstração de existência de inventário e indicação de quem seria o respectivo inventariante não são providências previstas em lei como necessárias ao processamento da execução. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. No caso, tendo sido requerida a concessão de efeito suspensivo, deve-se verificar o regramento previsto no artigo 995 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que a interposição de recurso não impede a eficácia do provimento judicial impugnado, podendo seus efeitos ser suspensos por decisão relator, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Tenho que a matéria deva ser submetida a mais profunda análise do colegiado, uma vez que a determinação de emenda da inicial para que o agravante traga a certidão de óbito do devedor e indique a existência de processo de inventário, bem como o inventariante, a par de não se tratar de mero despacho de impulso processual, enseja prejuízo material ao agravante, podendo acarretar o indeferimento da inicial caso não seja cumprida a determinação do juízo no prazo fixado. Assim, mostra-se prudente a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que a execução fiscal não seja extinta pelo indeferimento da inicial na origem antes de julgado o presente. Conclusão Diante do exposto, nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC, DEFIRO A LIMINAR apenas para determinar a suspensão do processo originário até o julgamento do presente. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, em querendo, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria, ficando cientificado, ainda, de que, na eventualidade de interpor agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de vir a liminar a ser confirmada pelo colegiado e, na mesma oportunidade, julgado o mérito do instrumental. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de maio de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator